Tribunal: CARF
Processo: 10907.000018/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000018/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.138 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/12/2009
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo
disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000018/2010-31
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.138 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000018/2010-31

Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/FNS:

“O presente processo trata de auto de infração por informação de embarque ao
exterior de carga que ainda se encontrava em terminal portuário nacional. Valor total
da autuação R$ 5.000,00.
Argumenta a fiscalização que, em 19/09/2009, a transportadora Maersk registrou no
Siscomex Carga CE Mercante referente a carga destinada ao exterior. Em 24/09/2009,
o navio Maersk Ravenna desatracou do Porto de Paranaguá, sendo que, em
14/12/2009, foi solicitada retificação do CE Mercante para os campos descrição da
mercadoria e frete. Tendo em vista que, da desatracação até a solicitação de
retificação, passaram-se mais de sete dias, houve registro fora do prazo estipulado pela
IN RFB no 800/20007.
Intimada, ingressou a contribuinte com impugnação de folhas 56-77. Seguem
argumentos.
- Argüi a ilegitimidade passiva por ser a mesma uma agente de navegação, sendo que o
sujeito passivo da infração é o transportador das cargas, não podendo o agente
(mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao transportador (mandante).
- A própria IN RFB n° 800/2007, o Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009), o
Decreto-lei n° 37/1966 e a Lei n° 10.833/2003 informam que a obrigação de prestar a
informação referente a carga é do transportador.
- Além de configurar ilegitimidade passiva, a autuação da impugnante (agente de
navegação) como transportadora configura vicio formal.
- O artigo 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972 foi também desobedecido haja vista
que, no campo enquadramento legal, constam diversos artigos de Lei que tratam de
toda sorte de assuntos, o que configura ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
- Não houve ausência de prestação de informação, que é o tipo infracional objeto da
autuação fiscal. Ainda que, eventual informação tenha sido adicionada posteriormente,
configura denúncia espontânea o registro no Siscomex de dados relativos a um
transporte marítimo, ainda que fora do prazo desde que anterior a lavratura do auto de
infração.
Solicita a improcedência ou a nulidade do auto de infração.
Ao final, a unidade de origem encaminhou o processo para julgamento e informou a
tempestividade da impugnação.
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/FNS julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário por entender que há sujeição passiva e que “por se tratar de descumprimento de
obrigação acessória, a penalidade independe do efetivo prejuízo ao Erário ou de eventual boa fé
do particular. Além disso, a responsabilidade aduaneira/tributária independe da intenção do
agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (prejuízo ao Fisco), nos termos
do artigo 94, §2°, do Decreto-lei n° 37/66 e 136 do CTN” (fl.89). O acórdão foi dispensado de
ementa.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da
manifestação de inconformidade e enfatizando que: (i) há ilegitimidade passiva, na medida que é
agente de navegação e mera representante do transportador; (ii) o lançamento é nulo em razão
dos fatos descritos terem sido realizados de forma incompleta e incorreta e que não caracterizam
a infração apontada; e (iii) a pena deve ser afastada em razão de denúncia espontânea.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.138 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000018/2010-31

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de autuação com lançamento de multa de
R$5.000,00, com base no art. 107, IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37/66, em razão de prestação
de informação intempestiva, visto que foi indicado embarque ao exterior de carga que ainda se
encontrava em terminal portuário nacional e a retificação junto ao CE Mercante ocorreu quase 3
meses após o registro original no Siscomex, ao passo indicado no art. 45, §2o da IN SRF n.
800/2007 é de sete dias a contar do embarque.
Em seu recurso, a recorrente alega: (i) nulidade do lançamento em razão dos fatos
descritos terem sido realizados de forma incompleta e incorreta e que não caracterizam a
infração apontada; (ii) ilegitimidade passiva, na medida que é agente de navegação e mera
representante do transportador; e (iii) a pena deve ser afastada em razão de denúncia espontânea.
Assim, passa-se a análise destes tópicos.

1) Da nulidade do lançamento por erro de fato

Ainda que a preliminar de prescrição intercorrente não seja acatada pela turma,
deve-se avaliar as alegações de nulidade trazidas pela recorrente antes de eventual análise do
mérito.
A recorrente alega a nulidade do lançamento em razão de ter sido tratada e
autuada como se fosse o próprio transportador, o que infringiria o art. 10 do 70.235/72. Além
disso, alega que os fundamentos legais aventados no AI não guardam referência com o caso,
quais sejam: : artigos 37, 40, 56, 57, 60 e 61 do Decreto n. 6.759/2009.
Quanto à primeira questão, entendo que não assiste razão à recorrente. Seja pela
questão da legitimidade passiva, que será devidamente tratada no tópico sobre o mérito – e cujo
entendimento já resta devidamente pacificado neste Conselho -, seja pelo fato de que todos os
requisitos exigidos pelo art. 10 do Decreto n. 70.235/72 foram observados pela fiscalização, a
saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Quanto à segunda questão, referente à fundamentação legal não ser adequada aos
fatos da autuação, deve-se dar razão à recorrente de que os arts. 37, 40, 56, 57, 60 e 61 do
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.138 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000018/2010-31

Decreto n. 6.759/2009, embora citados no AI, não se aplicam aos fatos dos autos. Por outro lado,
além destes, outras normas são igualmente citadas enquanto base do AI, conforme se verifica às
fls. 7:

Avaliando os demais dispositivos citados, verifica-se que, embora a maior parte
deles seja de cunho geral e muitos sequer apliquem-se ao caso concreto, o enquadramento
necessário para sustentar o lançamento foi devidamente realizado por meio da inclusão do art.
107, IV, “e” do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 728, IV, “e” do Decreto n. 6.759/09. Assim, ainda
que caiba a indignação da recorrente pela falta de cuidado e atenção da fiscalização na
elaboração do AI – já que este tipo de descuido não deveria ocorrer – entendo que não há razão
para declará-lo nulo.

2) Da nulidade por ilegitimidade passiva

Outra nulidade aventada pela recorrente diz respeito à alegação de não ser o
agente passivo da penalidade aplicada, de forma a não haver amparo legal para o lançamento ora
combatido. A este respeito isso, discorre sobre sua condição de agente de navegação e não de
transportador, que nos caso seria a MAERSK LINE.
Argumenta que, conforme disposto no art. 2o, V da IN SRF n. 800/2007,
“transportador é aquele que presta serviços de transporte e que emite o conhecimento de
embarque”, sendo este o sujeito passivo das imposições ora analisadas. Por outro lado, se define
como “mero mandatário do transportador marítimo”, de forma que seus atos são praticados em
nome do mandante e não em nome próprio, o que afastaria sua sujeição passiva. Por fim,
argumenta inexiste previsão legal de aplicação de qualquer pena em face do agente, requerendo a
reforma da decisão de piso.
Não obstante, os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos apontam a
recorrente como emitente dos conhecimentos de transporte e, consequentemente, transportadora
das mercadorias exportadas, como se verifica pelo exemplo extraído das fls. 12 e 13 dos autos:

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.138 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000018/2010-31

Como se observa acima, na figura de representante do transportador, a própria
recorrente vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo quando registra nos sistemas da RFB
como transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente marítimo. Até
porque além de executar os serviços de agenciamento, a recorrente também atua na qualidade de
armador, transportador, depositário, operador portuário e consolidador/desconsolidador de carga,
conforme se verifica pelo objeto de seu contrato social (fls. 44 a 46).
Não obstante, a legislação vigente responsabiliza solidariamente a agência
marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, frente à sua
representação do transportador, conforme se verificar pelo art. 32 do Decreto-Lei 37/66:

Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.

Cabe enfatizar que este entendimento já está há muito pacificado na
jurisprudência neste Conselho. A respeito, cito precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) neste sentido:

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recurso especial do Contribuinte negado.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.138 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000018/2010-31

(CARF. Acórdão n. 9303-007.649 no Processo n. 11128.006874/2009-05. Rel. Cons.
Jorge Freire Dj 21/11/2018)

Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e necessário
que as obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam
dentro da jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o
controle aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou ao
consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das cargas após
a chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a representante do armador estrangeiro e, como
tal, a responsável pela da carga e realização dos procedimentos documentais e logísticos de
entrega da mesma aos importadores, não seria razoável ou lógico transferir a responsabilidade
sobre a prestação de informação ao controle aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Diante disso, entendo que a preliminar de nulidade não merece prosperar.

3) Do mérito

No que tange ao mérito, o recurso voluntário aborda dois pontos: a suposta
ausência de caracterização da infração imposta e a ocorrência de denúncia espontânea. Assim,
passa-se a análise individualizada dessas questões.

4.1 Caracterização da infração imposta

Quanto a conduta infracional, a recorrente alega que seus atos não caracterizam o
tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, visto que o art. 107, IV, alínea "e" do
Decreto- Lei 37/66 seria direcionado a casos de não prestação de informação e não ao caso em
tela, cuja informação foi prestada, mas com atraso:

“Obviamente não está a recorrente tentando eximir-se ou esquivar-se do fato de que a
informação foi prestada na data informada pela autoridade, o que foi por ela sanado
espontaneamente. Ocorre que, ainda que ,tal informação não tenha sido prestada
dentro do prazo previsto, não poderia a autoridade aduaneira impor-lhe a aplicação de
uma multa com base em um fundamento legal que, a despeito da indicação de forma e
prazo, caracteriza como tipo a ausência de informação”. (fl.119)

Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque o art. 107, IV, alínea
"e" do Decreto- Lei 37/66, abrange tanto os tipos infracionais da falta de prestação de
informação quanto da prestação da informação fora do prazo, conforme se verifica pela leitura de
seu dispositivo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.138 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000018/2010-31

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e

Em adição, a descrição da conduta punível constante no AI é clara no sentido de
que o prazo disposto pela RFB para a retificação das informações declaradas no CE Mercante
seria de 7 dias após o embarque, nos termos do art. 45 da IN RFB n. 800/2007:

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados
a LCE ou BCE.

Portanto, ao informar a fiscalização sobre erro na declaração junto ao CE
Mercante após quase três meses do embarque, a recorrente ocorreu em infração punível com a
multa ora discutida. Desta feita, entendo que o lançamento é adequado e não merece ser revisto.

4.2 Denúncia espontânea

Por fim, alega a recorrente que, caso os argumentos anteriores não sejam
acolhidos, merece ter a multa afastada em razão de denúncia espontânea, nos termos do art. 136
do CTN e do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Tal qual os itens anteriores, entendo que a alegação de denúncia espontânea
também não pode prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto
“não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.138 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000018/2010-31

(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma. Dj
04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do
artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica
nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital